Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740898-33.2019.8.07.0016 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CESAR COSTA ALVES DE MATTOS, RUTH COSTA DE FIGUEIREDO LEDO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 06/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR